Tribunal: TJSP
Processo: 9187659-92.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – CALCETEIRO - LER NOS MEMBROS SUPERIORES E MALES COLUNARES – AUTOR TITULAR DE AUXÍLIO-ACIDENTE (VITALÍCIO) DE 40%, JUDICIALMENTE CONCEDIDO, E DE APOSENTADORIA PREVIDENCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER O ALMEJADO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%, PORQUE INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, TAMPOUCO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, POR INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – CALCETEIRO - LER NOS MEMBROS SUPERIORES E MALES COLUNARES – AUTOR TITULAR DE AUXÍLIO-ACIDENTE (VITALÍCIO) DE 40%, JUDICIALMENTE CONCEDIDO, E DE APOSENTADORIA PREVIDENCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER O ALMEJADO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%, PORQUE INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, TAMPOUCO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, POR INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL OCUPACIONAL – SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.
Recurso voluntário da autarquia provido.